Tribunal: TJSP
Processo: 2077928-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade "para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 2.103 do CRI local (fls. 127)". Insurgência. Admissibilidade parcial. Reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou anuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade "para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 2.103 do CRI local (fls. 127)". Insurgência. Admissibilidade parcial. Reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou anuidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Art. 239, §1o, do CPC. Transcurso do prazo sem apresentação de defesa ou pagamento da execução. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.